Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLITÓRIA. PONTE ALTA. GAMA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DO ATO. REGULARIZAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO. DESPROVIDO.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a decisão. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. No caso, não há nada concreto e nem mesmo individualizado em relação ao imóvel objeto deste processo, haja vista ausência de documento de intimação demolitória. Também não consta documento que comprove autorização para construção no local, o que revela a ilicitude da obra sem a devida licença.
3. Eventual possibilidade de regularização da área limita-se à esfera de uma mera expectativa de direito, o que não legitima se sobrepor ao poder do agravado em promover a demolição das construções irregulares.
4. O embasamento legal encontra-se nos dispositivos: arts. 124 e 133 da Lei 6.138/2018 e arts. 147, inciso V, e 161 do Decreto 39.272/2018, que tratam da sanção de intimação demolitória, imposta quando se trata de obra ou edificação não passível de regularização.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.